Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737349-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELLEN ALVES DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., STAR GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos juntados com as contrarrazões apresentadas pelo agravado Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A (ID 42771957). Ato contínuo, certifique a Secretaria o transcurso de prazo para contrarrazões ao agravo interno em relação ao agravado Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A, posto que somente há menção nos autos ao transcurso do prazo dos demais agravados – Banco do Brasil S/A e Star Gestão de Ativos Financeiros Ltda. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator